Tribunal: TJDFT
Processo: 0004768-94.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Efeito suspensivo. Autoria. Prova. Uso de arma branca. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais desfavoráveis.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Constituem prova suficiente da autoria reconhecimentos feitos pelas vítimas em juízo, confissão do adolescente e apreensão de bens subtraídos por ele.
3 – Cometido o crime antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo, não se considera o uso de arma branca como causa de aumento de pena.
4 - A gravidade dos atos infracionais - roubos cometidos em concurso pessoas - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
5 – Apelação provida em parte.